Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712185-70.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO (ID n.o 55008057), chamando o feito à ordem, requerendo o célere prosseguimento do feito. Verifica-se que os embargos de declaração, já foram devidamente julgados na 43a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 06/12 até 14/12), razão que não há nada a prover. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado dos presentes embargos. Após, arquivem-se. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador